Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701166-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR, ASSOCIACAO DO VILLA GRECIA EMBARGADO: ASSOCIACAO DO VILLA GRECIA, PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR DESPACHO Intime-se a Associação do Villa Grecia para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos, bem como a proposta de acordo (ID 18907985 e sgs.). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator